Tribunal: TJES
Processo: 5002039-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002039-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUSA
AGRAVADO: SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002039-85.2020.8.08.0000

AGVTE:
MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA

AGVDO:
SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

e outro

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pel
a autora Maria da Penha Rodrigues de Souza
, eis que irresignad
a
com a decisão primeva que
in
deferiu o pedido liminar
n
os autos da ação
indenizatória

de n°
0008936-70.2020.8.08.0048
, em trâmite no
Juízo
da
6
ª Vara Cível da comarca d
a Serra
-ES.

Em breve síntese, aduz que
sofreu
um
acidente dentro do coletivo de propriedade da agravada
SERRAMAR, tendo sido encaminhada ao hospital com graves lesões, o que comprova o nexo causal capaz de autorizar a imediata obrigação de custeio do tratamento médico prescrito.

O
recurso foi recepcionado somente no efeito devolutivo, consoante
ID
689038.

Contrarrazões apresentadas pela SERRAMAR (ID 820586) e pela ESSOR Seguros (ID 823496).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
2
6
de outubro
de 2020.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002039-85.2020.8.08.0000

AGVTE:
MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA

AGVDO:
SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

e outro

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
Trata-se de agravo de instrumento interposto pel
a autora Maria da Penha Rodrigues de Souza
, eis que irresignad
a
com a decisão primeva que
in
deferiu o pedido liminar
n
os autos da ação
indenizatória
de n°
0008936-70.2020.8.08.0048
, em trâmite no
Juízo
da
6
ª Vara Cível da comarca d
a Serra
-ES.

Em breve síntese, aduz que
sofreu
um
acidente dentro do coletivo de propriedade da agravada
SERRAMAR, tendo sido encaminhada ao hospital com graves lesões, o que comprova o nexo causal capaz de autorizar a imediata obrigação de custeio do tratamento médico prescrito.

Antes de adentrar nas questões de fundo hei por bem enfrentar a preliminar de não conhecimento do recurso sustentado pelo recorrido
ESSOR Seguros
em sede de contrarrazões
(ID 823496).

01) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Alega o recorrido ESSOR Seguros que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, já que a recorrente não apresentou a cópia da decisão agravada e nem a certidão de intimação, documentos estes obrigatórios conforme previsão do artigo 1.017, inciso I, do CPC/2015.

Todavia, basta uma simples análise dos documentos anexados na petição do agravo de instrumento para verificar que a recorrente colacionou a cópia da decisão agravada consoante ID 682385.

Ademais, quanto a certidão de intimação, aclaro que a decisão foi proferida nos autos do processo físico em 23/07/2020, sendo certo que o agravo de instrumento foi interposto em 13/08/2020, daí porque evidente a sua tempestividade.

Vale registrar que o Superior Tribunal de Justiça, analisando o Tema Repetitivo nº 697 deixou assente que
“A ausência da cópia da certidão de intimação da decisão agravada não é óbice ao conhecimento do Agravo de Instrumento quando, por outros meios inequívocos, for possível aferir a tempestividade do recurso, em atendimento ao princípio da instrumentalidade das formas.”

Sem maiores delongas, rejeito a preliminar de não conhecimento aventada em sede de contrarrazões recursais.

É como voto.

02) MÉRITO

Pois bem, como é cediço, a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

Conforme o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal

não
merece guarid
a
.

C
omo deixei assente na decisão que negou o efeito pretendido
,
a
recorrente
não demonstrou através dos documentos anexados o nexo causal entre o acidente e a lesão que sugere o tratamento médico prescrito.

Veja-se que o aludido acidente ocorreu em julho de 2019, sendo certo que antes do referido evento a agravante já apresentava grave quadro de lesão na coluna, consoante documentos médicos anexados à peça vestibular.

Decerto que tal circunstância afasta,
a priori
, a alegação recursal de que o acidente é o
único
causador da lesão que enseja o tratamento médico e de fisioterapia.

Chamo atenção que a ação matriz somente foi manejada 01 (um) ano após o
ocorrido
, me parecendo estranho que somente após este longo período é que a recorrente necessitada de tratamento médico em razão do acidente.

Pelo contrário, ao que parece, a necessidade alhures decorre de seu problema na coluna que, a princípio, não guarda relação com o acidente.

Outrossim, penso que outros elementos de prova devem ser produzidos para a comprovar o alegado nexo causal, já que os até aqui apresentados não demonstram o elo existente entre a lesão e o acidente.

E mais, como bem pontuou o Magistrado singular
“
vê-se que o parecer médico datado do mesmo dia do acidente, aparentemente, indicou a realização de tomografia computadorizada da colunar lombar e dorsal, mas, curiosamente, só foram juntados aos autos laudos de exames realizados após dois e três meses da referida indicação.”

Por fim, também observo que após o acidente a agravante laborou em atividade que demanda esforço físico – serviços de limpeza residenciais – o que também pode ter
influenciado
o seu problema lombar.

Desta forma, tenho que não restou comprovado o nexo causal entre a lesão e o acidente descrito nos autos, daí porque deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de custeio do tratamento médico pelos requeridos.

E
m casos onde não há comprovação do nexo causal entre o acidente e a lesão, eis o posicionamento desta Casa de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - PRESSUPOSTOS - ART. 273 DO CPC -
PAGAMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO - NOVO ACIDENTE SOFRIDO - COLETIVO NÃO IDENTIFICADO - DÚVIDAS QUANTO AO NEXO DE CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Por ter a parte sofrido novo acidente em ônibus não identificado, a menos de quinze dias do primeiro, não é possível concluir, em juízo de cognição sumária, que as sequelas alegadas são oriundas do primeiro infortúnio. Portanto, ausente a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, o que acarreta no indeferimento do pedido de tutela antecipada. Não atendimento ao art. 273 do CPC. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035101114417, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2011, Data da Publicação no Diário: 02/03/2011
)

N
este ínterim, tenho que não restaram preenchidos os requisitos mínimos para concessão da medida, eis que não comprovada a probabilidade do direito perquirido,
o que demonstra o acerto da decisão objurgada.
.

P
or todo o exposto,
rejeito a preliminar de não conhecimento

e,
no mérito,

nego
provimento
a
o recurso
,

a fim de
manter irretocada a decisão vergastada.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002039-85.2020.8.08.0000

AGVTE:
MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA

AGVDO:
SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA

e outro

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. MÉRITO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E O ACIDENTE. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A agravante anexou ao agravo de instrumento os documentos obrigatórios previstos no artigo 1.017, inciso I, do CPC/2015. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Mérito. O
pleito formulado deve conter o mínimo de lastro probatório, especialmente
porque os documentos

anexados
não demonstram
o nexo causal entre o acidente e a lesão que sugere o tratamento médico prescrito.

3. A
ação matriz somente foi manejada 01 (um) ano após o
ocorrido
,
não sendo condizente que somente após este
longo período é que a recorrente necessita de tratamento médico em razão do acidente.

4
.
Recurso

desp
rovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
REJEITAR
a preliminar de não conhecimento e, por igual votação,
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
,

nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.